Tribunal: TJMT
Processo: 1036266-28.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036266-28.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HILDEBRANDO CARNEIRO FILHO - CPF: 539.654.261-68 (APELADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), HILDEBRANDO CARNEIRO FILHO - CPF: 539.654.261-68 (APELANTE), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, FORMULOU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.282 STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. QUESTÃO PROCESSUAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação (CPC, art. 1.030, inciso II), em razão do julgamento do Tema 1.282 pelo c. Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o julgamento do Tema 1.282 do STF, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, enseja retratação de acórdão fundado na ausência de interesse recursal.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido não se baseou na análise da constitucionalidade da TACIN, mas em questão de natureza estritamente processual, qual seja, a ausência de interesse recursal.

4.
O juízo de retratação pressupõe que a decisão recorrida tenha contrariado tese fixada pelo STF em repercussão geral, o que não ocorre quando o fundamento é de natureza processual diversa.

5.
Não há fundamento para retratação quando o acórdão se baseia exclusivamente em questão processual não abrangida pela tese do precedente vinculante.

IV. Dispositivo e tese

6.
Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento:
"Não cabe juízo de retratação quando o acórdão se funda em questão processual (ausência de interesse recursal) diversa da matéria constitucional objeto da tese fixada em repercussão geral".

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.030, II.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 1.282).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030, II do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de agravo interno interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
HILDEBRANDO CARNEIRO FILHO
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação do Estado
de Mato Grosso
por ausência de interesse recursal.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1036266-28.2021.8.11.0041, homologou o pedido autoral, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil, para julgar extinto o processo com resolução de mérito em relação à infração pela falta de recolhimento do ICMS Estimativa constante na CDA n. 22018829779.

E ainda, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para declarar nulo o débito referente a falta de recolhimento da TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios) constante tão somente nas CDAs n.
2019170194 e 2020752631, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O recurso de apelação não foi conhecido por este Relator, em decisão monocrática, por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença havia sido favorável à própria Fazenda Pública no ponto principal defendido em seu recurso.

Irresignados, tanto o Estado de Mato Grosso quanto Hildebrando Carneiro Filho interpuseram agravos internos contra a decisão monocrática, julgados pela c. Primeira Câmara de Direito Público, que, por unanimidade, negou provimento aos recursos, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso extraordinário fundamentado em alegação de violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

Sob a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema 1.282 do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema 1.282 do c. Supremo Tribunal Federal.

O v. acórdão objeto do recurso extraordinário, está assim ementado:

“
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por ausência de interesse recursal e majorou os honorários advocatícios em sede recursal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i)
se houve interesse recursal na apelação interposta contra
sentença favorável ao próprio apelante
; e (
ii
) se foi adequada a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. Razões de decidir:

3. Ausente o interesse recursal quando a parte recorre para reformar sentença que já lhe foi favorável, reconhecendo o mesmo entendimento que defende em seu recurso.

4. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, é proporcional ao trabalho adicional realizado pelo advogado no âmbito recursal.

5. Não se admite a inovação recursal em agravo interno para discutir o critério de fixação dos honorários advocatícios estabelecido na sentença e não impugnado no momento oportuno.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recursos não providos.

Tese de julgamento: "
Não se conhece de recurso por ausência de interesse quando a parte recorre para reformar sentença que já lhe foi favorável
e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal deve ser proporcional ao trabalho adicional realizado pelo advogado". (...)”.

Pois bem.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de repercussão geral, firmou a tese de que
"são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e
combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares"
.

Todavia, tal entendimento não se aplica ao caso em exame, uma vez que o v. acórdão ora impugnado não se baseou na análise da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da TACIN, mas em questão de natureza estritamente processual: a ausência de interesse recursal.

Conforme consignado no julgado, o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso decorreu do fato de que a parte recorreu para reformar sentença que já lhe havia sido favorável, reconhecendo exatamente o mesmo entendimento que defendia em seu recurso.

A sentença de primeiro grau havia aplicado justamente o entendimento defendido pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN a partir de agosto de 2017, o que beneficiou a Fazenda Pública quanto à CDA n. 2018829779, cujo fato gerador era anterior a agosto de 2017, considerando legítima sua cobrança.

Quanto às CDAs n. 2019170194 e 2020752631, cujos fatos geradores são posteriores a agosto de 2017, a sentença declarou a nulidade do débito, em consonância com a própria modulação de efeitos defendida pela Fazenda Pública.

Nesse cenário, evidenciou-se que o apelo do Estado de Mato Grosso objetivava a reforma de uma sentença que já lhe havia sido favorável no ponto em que defendia, caracterizando, de forma inequívoca, a ausência de interesse recursal, entendido este como a utilidade e a necessidade do pronunciamento judicial pretendido.

A
ssim, o
instituto do juízo de retratação, previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, destina-se aos casos em que o tribunal profere decisão contrária à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, o que não se verifica na espécie, uma vez que a questão constitucional sequer foi objeto de análise no acórdão recorrido.

Portanto
, considerando que o v. acórdão se baseou exclusivamente na ausência de interesse recursal, questão de natureza processual que não foi objeto da tese firmada no Tema 1.282 do Supremo Tribunal Federal, não há fundamento para o exercício do juízo de retratação.

Ante o exposto,
exerço o juízo de retratação negativo
, mantendo
incólume
o v. acórdão por seus próprios fundamentos.

Retornem os autos à i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025